Tribunal: TJSP
Processo: 1001940-24.2016.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
e dispositivo do V. Acórdão – Retificação necessária – Omissão e contradição inocorrentes – Caráter infringente dos embargos - Embargos parcialmente acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001940-24.2016.8.26.0292; Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Condomínio

Relator(a):

Maria Cláudia Bedotti

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/07/2020

Data de publicação:

15/07/2020

Ementa:

Embargos de declaração – Erro material, omissão e contradição – Ocorrência de erro material – Divergência entre tira de julgamento, ementa e dispositivo do V. Acórdão – Retificação necessária – Omissão e contradição inocorrentes – Caráter infringente dos embargos - Embargos parcialmente acolhidos.